Tribunal: TJSP
Processo: 2182625-07.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pleitos subsidiários de (i) aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06; (ii) de afastamento da 'reincidência'; e (iii) de reconhecimento da 'menoridade relativa' –

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pleitos subsidiários de (i) aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06; (ii) de afastamento da 'reincidência'; e (iii) de reconhecimento da 'menoridade relativa' – Condenação utilizada como fundamento para o agravamento das penas pela 'reincidência' que transitou em julgado posteriormente ao crime objeto da ação penal originária – Peticionário que era menor de 21 anos por ocasião da prática do delito de tráfico de drogas – Atenuante da 'menoridade relativa' caracterizada – Readequação das penas necessária – Ação revisional julgada parcialmente procedente para reduzir as penas para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.